Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738837-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTH PEREIRA ALMADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por RUTH PEREIRA ALMADA (autos n. 0704973-62.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido do DF de nulidade de atos posteriores à decisão de ID128978929, por ausência de intimação. Com efeito, não há qualquer prejuízo ao ente público, haja vista que a decisão acolheu integralmente a impugnação apresentada pelo DF. Logo, não há que se falar em nulidade dos atos. Os requisitórios expedidos cuidam-se do incontroverso, com base nos cálculos apresentados pelo DF em impugnação. Portanto, indefiro o pedido de cancelamento destes. Aguarde-se o julgamento do AGi0721891-98.2022.8.07.0000 quanto ao controverso” (ID141610403, autos originários). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que julgou a impugnação por ele apresentada, sob o argumento de não ter sido intimado (ID41339325 – p.10). Argui a ilegitimidade da agravada, mera “servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma” não integrante do título exequendo (ID41339325 – p.12). Afirma que “a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000. O cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal” (ID41339325 – p.14). Assevera que “também deve ser reformada, em caráter de eventualidade para o decote de parte das parcelas em discussão. ( ) Em consulta ao site do e. TJDFT, verifica-se que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97. Como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997.” (ID41339325 – p.21/22). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a expedição de requisitórios. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso.” (ID39538946 – p.18). Ao final, requer: “Por todo o exposto, o DF requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de extinguir o cumprimento de sentença por força da ilegitimidade das partes. Eventualmente, requer a reforma para o decote das parcelas posteriores a 27/04/97. Requer, ainda, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário” (ID41339325 – p.24/25). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão pela qual rejeitado o pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais que sucederam a decisão que julgou a impugnação (decisão de ID128978929), notadamente o que determinou a expedição do requisitório, com a consequente restituição do prazo recursal ao agravante para apresentação de eventual recurso. O agravante alega, em síntese, não ter sido intimado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e que ainda estaria em discussão a ilegitimidade ativa da agravada (ID141358465). Esta a decisão pela qual julgada a impugnação apresentada pelo agravante (ID128978929, autos originais): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em preliminar, que (i) a requerente não é parte legítima, pois não estava filiada a época da propositura da ação coletiva. No mérito, alegou excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada e a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC. A parte exequente juntou réplica por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. O DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. Quanto aos parâmetros de cálculos, não há o que ser questionado, já que foram fixados no título executivo. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação de índice diverso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 26.592,74. Em consequência, homologo os cálculos de ID 127131312 e fixo a execução em R$ 34.320,50 (principal atualizado). Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 122290969 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20%, conforme decisão ID 122679828. Prossigo. Compulsando os autos, verifico que é possível a expedição de requisitório do valor incontroverso. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, expeça-se precatório do valor principal e RPV dos honorários, com base na planilha do DF, ora homologada. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC” Observa-se que ter sido julgado procedente o pedido relacionado ao excesso de execução, tendo sido, inclusive, homologada a planilha de débito apresentada pelo agravante, da qual decorreu a determinação de expedição do requisitório do valor incontroverso. De outro lado, rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa. Assim, tem-se que o interesse recursal do agravante deve se limitar ao argumento atinente à ilegitimidade da agravada. Assentado o ponto, impende destacar que, embora não intimado da decisão pela qual julgada a impugnação, o agravante foi intimado da expedição do requisitório (ID140471975, autos originários), oportunidade em que pode se insurgir contra aquela decisão e alegar a pendência da discussão acerca da ilegitimidade ativa. Confira-se: “( ) o caso é de chamamento do feito a ordem, promovendo-se o retorno do prazo recursal para o Ente Público apresentar seu recurso em face a decisão em comento, bem como a anulação de todos os demais atos processuais posteriores, em especial a RPV que fora, com a máxima vênia, indevidamente expedida. Não é demais frisar que em discussão, nos autos judiciais, inclusive, a própria legitimidade da parte adversa para a percepção de quaisquer valores ( )” (petição de ID141358465, autos originários). O pedido do agravante foi rejeitado pela decisão ora agravada. Muito bem. É cediço que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief): decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade (artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, CPC[1]). A propósito: “( ) 1.Conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, não há nulidade de ato processual sem que se demonstre efetivo prejuízo. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que homologou os cálculos produzidos pela contadoria, uma vez evidenciado que a ausência de intimação das partes quanto aos critérios fixados pelo magistrado para subsidiar sua elaboração não causou prejuízo ao recorrente, sobretudo porque lhe conferida oportunidade de impugnar a planilha de débito apresentada. ( )” (Acórdão 1271687, 07061534120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, este impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado efetivo prejuízo, sob pena de a forma superar a essência. No caso, a despeito da não intimação do julgamento da impugnação apresentada pelo agravante, a sua intimação acerca da expedição do requisitório do valor incontroverso afasta a alegada nulidade, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra aquela decisão. Registre-se, no ponto, que o presente recurso devolveu ao Tribunal a reanálise da questão relacionada à ilegitimidade ativa, a qual, como dito, seria o único objeto possível de eventual recurso interposto contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e da qual não foi o agravante intimado. Portanto, não se podendo definir efetivo prejuízo ao agravante, não há se falar em nulidade. Quanto à ilegitimidade ativa, o agravante sustenta que a agravada não pode ser tida como integrante do título exequendo, já que era “servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma” (ID41339325 – p.12). No ponto, afirma que “a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000. O cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal” (ID41339325 – p.14). Sem razão. Como se sabe, “A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior” (Acórdão 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). E se registra que “Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.” (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “( ) 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 2.1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, que dispôs, respectivamente, em seu art. 2o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito federal. 2.2. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. ( )” (Acórdão 1619944, 07193509220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte” Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora